Tribunal: TJMT
Processo: 1031732-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031732-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANIA TEODORO BARAVIEIRA ADDOR - CPF: 594.028.651-87 (RECORRENTE), JOAO CESAR MAGNO TEODORO ADDOR - CPF: 035.488.761-02 (ADVOGADO), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0001-04 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEVISOR QUE APRESENTOU DEFEITO APÓS O TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL. PRODUTO FORA DO PERÍODO DE GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. DEFEITO CAUSADO POR DESCARGA ELÉTRICA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR CONFIGURADO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Produto adquirido em 11/03/2024 com garantia total de 360 dias (90 dias legais e 270 dias contratuais), que apresentou defeito em 02/04/2025, ou seja, após o término do período de garantia.

2. Embora a responsabilidade do fornecedor não se limite ao prazo de garantia contratual, conforme entendimento do STJ sobre a teoria da vida útil do produto (REsp 984.106/SC e REsp 1.787.287/SP), tal responsabilidade é afastada quando o defeito decorre de caso fortuito ou força maior.

3. Conjunto probatório que indica que o defeito no televisor foi causado por descarga elétrica, configurando hipótese de força maior que rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano.

4. Alegação da recorrente de que o aparelho estava desligado da tomada que não se sustenta diante da natureza do defeito constatado pela assistência técnica autorizada.

5. Ausência de comprovação de vício oculto de fabricação, ônus que competia à recorrente, mesmo com a inversão do ônus da prova.

6. Não configurados os danos materiais e morais pleiteados.

7. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EVÂNIA TEODORO BARAVIEIRA ADDÔR
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
PHILCO ELETRÔNICOS S.A.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que: (i) não há prova nos autos de que o defeito do televisor foi provocado por descarga elétrica, sendo esta apenas uma possibilidade aventada pela recorrida; (ii) o aparelho estava desligado da tomada quando apresentou o problema; (iii) outra assistência técnica constatou "defeito funcional" no televisor, sem causa específica; (iv) o juízo a quo não enfrentou a tese do critério da vida útil do produto; (v) a recorrida não impugnou especificamente os fatos narrados na inicial, tornando-os incontroversos; (vi) realizou 12 ligações para a recorrida durante 25 dias, sem obter solução para o problema.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, alegando que: (i) o parecer técnico constatou que a queima das placas decorreu de descargas elétricas; (ii) trata-se de hipótese de força maior que afasta sua responsabilidade; (iii) o produto estava fora da garantia contratual; (iv) não há comprovação de danos morais.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da recorrida pelo defeito apresentado no televisor adquirido pela recorrente após o término do prazo de garantia contratual.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Contudo, mesmo com a inversão do ônus da prova, não se desonera a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova não implica inversão do ônus de demandar, cabendo à parte autora apresentar indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações.

Com efeito, a sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que o defeito do televisor decorreu de descarga elétrica (raio), o que configuraria hipótese de força maior a afastar a responsabilidade da recorrida.

Analisando detidamente os autos, verifico que tal conclusão está em consonância com o conjunto probatório. O parecer técnico da assistência autorizada identificou danos nas placas PCI Principal e PCI Fonte do televisor, componentes tipicamente afetados por descargas elétricas.

A recorrente alega que o aparelho estava desligado da tomada quando apresentou o defeito, o que tornaria implausível a tese de dano por descarga elétrica. Contudo, tal alegação não se sustenta diante da natureza do defeito constatado. É notório que mesmo aparelhos desligados da tomada podem sofrer danos por descargas atmosféricas indiretas, seja por indução eletromagnética ou por sobretensões transitórias na rede elétrica que ocorreram antes do desligamento do aparelho.

Ademais, a própria assistência técnica autorizada, que possui expertise técnica para avaliar a natureza do defeito, indicou que o problema foi
"APARENTEMENTE RAIO OU ALGO ASSIM"
, diagnóstico que, embora contenha certo grau de incerteza, aponta para causa externa ao produto.

Quanto à conversa via WhatsApp com outra assistência técnica (Eletrônica Master), que diagnosticou
"defeito funcional"
sem causa específica, observo que tal informação é genérica e não afasta a conclusão técnica mais específica da assistência autorizada. O termo "defeito funcional" é amplo e pode englobar diversas causas, inclusive danos por descargas elétricas.

Importante ressaltar que não foi apresentado laudo técnico formal desta segunda assistência, apenas uma conversa por aplicativo de mensagens, o que reduz a força probante deste elemento quando comparado ao diagnóstico da assistência autorizada.

A recorrente invoca ainda, a teoria da vida útil do produto, desenvolvida pela jurisprudência do STJ, notadamente nos julgados REsp 984.106/SC e REsp 1.787.287/SP, para sustentar a responsabilidade da recorrida mesmo após o término da garantia contratual.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade do fornecedor não se limita ao prazo de garantia contratual, devendo ser considerada a vida útil esperada do produto, especialmente em casos de vícios ocultos.

Contudo, tal teoria não tem aplicação absoluta e encontra limites nas excludentes de responsabilidade previstas no próprio CDC, notadamente o caso fortuito e a força maior, que rompem o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano.

No caso em análise, ainda que se considere que o televisor apresentou defeito antes do término de sua vida útil esperada (que seria de 5 a 6 anos, conforme pesquisa do IDEC), a causa do defeito - descarga elétrica - configura hipótese de força maior, afastando a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. (...) A ocorrência de descarga atmosférica, configurando força maior, rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados." (TJMT, Apelação Cível 1001330-87.2023.8.11.0041)

O mesmo raciocínio se aplica à responsabilidade do fabricante por defeitos em produtos causados por descargas elétricas, uma vez que se trata de evento externo, imprevisível e inevitável, que rompe o nexo causal entre eventual falha de fabricação e o dano.

A recorrente também alega que a recorrida não impugnou especificamente os fatos narrados na inicial, tornando-os incontroversos nos termos do art. 374, III, do CPC.

Contudo, da análise da contestação, verifico que a recorrida impugnou adequadamente os pontos centrais da demanda, notadamente a causa do defeito e sua responsabilidade pelo evento danoso, cumprindo o disposto no art. 341 do CPC.

Ademais, mesmo que alguns pontos específicos não tenham sido expressamente impugnados, tal circunstância não tem o condão de alterar a conclusão sobre a causa do defeito, devidamente demonstrada pelo conjunto probatório.

Quanto às alegações de que a recorrente realizou 12 ligações durante 25 dias sem obter solução para o problema, observo que tal circunstância, por si só, não configura ato ilícito indenizável, considerando que o produto estava fora da garantia contratual e o defeito decorreu de causa externa (descarga elétrica).

A recorrida não tinha obrigação legal de reparar gratuitamente o produto nessas circunstâncias, sendo razoável a oferta de venda de peças para reparo, prática comum no mercado para produtos fora de garantia com danos causados por fatores externos.

Diante da conclusão de que o defeito no televisor decorreu de descarga elétrica, configurando hipótese de força maior que rompe o nexo causal entre a conduta da recorrida e o dano, não há que se falar em responsabilidade da fabricante pelos danos materiais e morais alegados.

Os danos materiais não são devidos, pois a recorrida não tem obrigação legal de reparar gratuitamente ou substituir produto danificado por causa externa, fora do período de garantia contratual.

Quanto aos danos morais, não se vislumbra conduta ilícita da recorrida capaz de gerar abalo moral indenizável. O mero dissabor decorrente de defeito em produto, especialmente quando causado por fator externo e fora do período de garantia, não configura dano moral, conforme jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRAZO DE GARANTIA LEGAL EXPIRADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.

Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente. Propósito recursal para afastar a condenação da recorrente para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Tratando-se de defeito em produto com garantia, a responsabilidade da parte ré está limitada ao conserto adequado. O Código de Defesa do Consumidor (art. 26, inciso II) estabelece o prazo de 90 dias para reclamação de vícios aparentes em produtos duráveis. No caso, o produto apresentou defeito seis meses após a compra, estando fora do prazo de garantia.

A recorrente apresentou laudo técnico do fabricante que atestou a inexistência de vício de fabricação. O desgaste constatado no produto decorre do uso natural e não configura vício oculto, não cabendo, portanto, indenização.

O mero inadimplemento contratual, sem gravidade que transcenda o aborrecimento cotidiano, não configura dano moral indenizável.

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de substituição do produto, ressarcimento e indenização por danos morais e materiais.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/95. (N.U 1006703-38.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Por todo o exposto, concluo que a sentença recorrida analisou corretamente as questões fáticas e jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025